Tribunal: STF
Processo: RE 597050 AgR
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ARTS. 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR 118/2006. APLICAÇÃO AFASTADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO ANTE SUPOSTA OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Viola o art. 97 da Constituição a decisão de órgão fracionário de tribunal que, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de dispositivo de lei, afasta a sua aplicação por suposta ofensa a princípios constitucionais. Incidência da Súmula Vinculante 10 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.